Tribunal: TJPA
Processo: 0019086-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019086-72.2014.8.14.0301

APELANTE: CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: PRISCILLA DE FATIMA DA SILVA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA. IMÓVEL ENCRAVADO. AUSÊNCIA DE ACESSO À VIA PÚBLICA. BEM INDIVISO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO IMEDIATO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cristina Oliveira da Silva contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Priscilla de Fátima da Silva Mendes, assegurando à autora o direito de passagem forçada por trecho situado em imóvel pertencente ao espólio genitor de ambas. O Juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de acesso viável à via pública pelo imóvel da autora e na impossibilidade de fixação imediata de indenização em virtude da inexistência de partilha dos bens do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a instituição de passagem forçada em favor de imóvel encravado situado em bem indiviso pertencente ao espólio; (ii) estabelecer se é possível arbitrar, desde logo, indenização à coproprietária pela imposição da servidão de passagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil, em seu art. 1.285, autoriza a instituição de passagem forçada mediante pagamento de indenização, quando demonstrada a ausência de acesso do imóvel à via pública.

4. A prova dos autos, em especial a verificação in loco, comprova que o imóvel da autora encontra-se encravado, sem outro meio de acesso à via pública senão pela passagem ora pleiteada, anteriormente utilizada e obstruída de forma unilateral pela ré.

5. A área utilizada como passagem integra bem indiviso do espólio, cuja partilha ainda não foi realizada, o que impede a identificação da titularidade exclusiva sobre o trecho afetado.

6. A ausência de inventário e de definição dos quinhões inviabiliza, por ora, o arbitramento de indenização, que poderá ser objeto de apuração futura, no processo de inventário ou em ação própria, após individualização dos lotes e atribuição da área.

7. O direito à indenização não resta afastado, mas postergado até que seja possível definir a quem será atribuído, de forma exclusiva, o terreno por onde se estabelece a servidão de passagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a instituição de passagem forçada em favor de imóvel encravado, ainda que o terreno afetado pertença a bem indiviso do espólio.

2. A fixação de indenização pela passagem forçada deve ser postergada até a partilha dos bens ou definição da titularidade exclusiva da área afetada.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.285; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por Cristina Oliveira da Silva, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Priscilla de Fátima da Silva Mendes, que julgou procedente o pedido inicial para garantir à parte autora o direito de acesso à via pública por meio de passagem existente no imóvel da ré, sob fundamento de ausência de alternativa viável e segura para o deslocamento da autora até a via pública,
in verbis
:

Na audiência de fls. 87, todas as testemunhas ouvidas enfatizaram que a única passagem

disponível é a que é objeto da presente ação.

O CCB/2002, em seu art. 1285, garante o acesso à via pública

A questão agora discutida é se cabe ou não indenização da autora à ré.

Um fato torna-se impedimento, pelo menos neste momento, de apreciação de uma eventual indenização visto que até hoje não foi feito inventario para estabelecer os quinhões que cada herdeiro terá na área, que é comum.

Assim sendo, por força de que não houve inventario, a área em que estão assentados o imóvel e a passagem em litigio, se constitui em área comum e de necessidade para todos.

Uma vez estabelecida a divisão da área entre os herdeiros, poderá posteriormente, em ação própria, se discutir eventual indenização para o herdeiro a quem ficar afeto o terreno da passagem da autora.

Assim, nos termos do art. 487, I/CPC JULGO PROCEDENTE ação de passagem forçada em favor da autora relativo à área descrita na inicial e ratificando em todos os seus termos a liminar concedida às fls.63/64.

(...)

Em suas razões recursais (id. 9659368, págs. 18/21), a apelante, inconformada, sustentando a reforma da sentença. Argumenta que o imóvel que teve seu acesso fechado à via pública é um terreno sem casa ou habitação e acrescenta que tal imóvel está posicionado a frente do imóvel da apelante. Assevera que o contexto probatório corrobora seu entendimento.

Sustenta que houve a condenação à abertura de passagem forçada sem haver qualquer pagamento de indenização, o que contraria o disposto do art. 1285 do Código Civil (CC).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e julgar, assim, improcedente os pedidos contidos na exordial.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

Recebi o feito em seu duplo efeito (id. 30015909).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

Ressalta-se, a princípio, que o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito mostrou-se equivocado, em razão da confirmação da liminar em sentença, razão pela qual exerço o juízo de retratação no que concerne à decisão de id. 30015909, para receber o feito exclusivamente no efeito devolutivo.

No mérito, a controvérsia posta nos autos gira em torno do direito de passagem forçada, decorrente da situação de encravamento do imóvel da autora, ou seja, da ausência de acesso direto à via pública, situação que, uma vez constatada, impõe-se a aplicação do art. 1.285 do Código Civil (CC), o qual assim dispõe:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1
o
Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2
o
Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3
o
Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

Sobre o instituto da passagem forçada, assim doutrina Flávio Tartuce
[1]
:

A respeito da efetivação da passagem forçada, sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem (art. 1.285, § 1.º, do CC). Segue-se a ideia que já constava da codificação anterior, no sentido de que a passagem forçada deve ser instituída da maneira menos gravosa ou onerosa aos prédios vizinhos (princípio da menor onerosidade).

Se ocorrer eventual alienação parcial do prédio serviente, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem (art. 1.285, § 2.º, do CC). A obrigação de tolerar a passagem forçada deve acompanhar a coisa, constituindo uma obrigação ambulatória ou
propter rem
.

(...)

Na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, o conceito de imóvel encravado não deve ser visto de forma absoluta, sem qualquer flexibilidade.

(...)

No caso concreto, os autos revelam de forma clara, especialmente por meio do auto de verificação in loco (id. 9659368, págs. 1/2), que o imóvel da autora não possui outra forma de acesso à via pública que não seja pela passagem anteriormente existente no terreno da ré, posteriormente obstruída por construção promovida de forma unilateral. Ressalta-se que o juízo de origem bem considerou o acervo probatório, inclusive a verificação in loco já referida.

Nessa perspectiva, o pagamento de indenização cabal é a medida que se impõe. Entretanto, como bem consignou o juízo de origem, a área em que se encontra assentada a passagem objeto da presente demanda integra bem imóvel ainda não partilhado formalmente, inexistindo, até o presente momento, inventário ou divisão judicial entre os herdeiros do espólio da genitora das partes.

Dessa forma, trata-se de bem indiviso e de uso comum, o que reforça a legitimidade da utilização da passagem pela autora, sem que, neste momento processual, seja possível cogitar de indenização compensatória em favor da parte ré, na medida em que não se encontra ainda estabelecida a titularidade específica da fração de terreno em que se localiza a passagem forçada.

Conforme destacado na sentença, e ora reiterado, eventual pretensão indenizatória somente poderá ser apreciada após a partilha ou formalização da divisão de bens no âmbito do inventário competente, momento em que será possível identificar se o trecho correspondente à passagem será atribuído a algum dos herdeiros de forma exclusiva.

Assim, a indenização pela instituição da servidão de passagem deverá ser objeto de apuração futura, no bojo do processo de inventário ou em ação própria, após a definição das frações ideais de cada herdeiro e da individualização dos lotes que compõem o quinhão hereditário.

Logo, não há que se falar, por ora, em fixação de indenização em favor da apelante, cuja alegação pressupõe titularidade exclusiva sobre a área afetada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE
provimento, mantendo íntegra a sentença, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015.

Belém, 22/02/2026